Tribunal: CARF
Processo: 17883.000102/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.000102/2008-03
ACÓRDÃO
2002-009.417 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINALDO SORRENTI MARCELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e
idônea a procedência do depósito e a sua natureza.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência e de realização de
prova pericial e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.417 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000102/2008-03
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração às fls. 236/245, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos
calendário 2003 e 2004, exercícios 2004 e 2005.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) de fls.241/243, o
crédito tributário decorre da apuração de:
(1) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais e (2) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada.
0 demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se is fls.236/238 e o da
multa e juros de mora A fl. 239. 0 procedimento fiscal foi descrito no Termo de
Constatação Fiscal A fl.205, devendo ser destacado o seguinte:
- em 29/01/2007 (fl. 09) e 25/07/2007 (fl. 35), o interessado foi intimado a
apresentar os extratos bancários de todas as contas mantidas em instituições
financeiras movimentadas nos anos-calendário 2003 e 2004, respectivamente;
- as intimações não respondidas foram reiteradas em 06/03/2007 (fl. 25) e
07/08/2007 (fl. 37);
- diante da inércia do fiscalizado, foram expedidas Requisições de Informações
sobre Movimentação Financeira – RMF às instituições bancárias(fls. 27/33 e
39/51), estando os extratos assim obtidos anexados As fls. 53/187, juntamente
com as planilhas da fiscalização concernentes aos depósitos/créditos verificados
nas contas bancárias de titularidade do interessado identificadas;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.417 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000102/2008-03
3
- o interessado foi intimado em 16/11/2007 e reintimado em 03/12/2007 a
comprovar a origem dos depósitos/créditos constantes de listagem anexa a
Termo de Intimação (fls. 191/202);
- em resposta, o interessado apresentou, em 19/12/2007, as justificativas as fls.
213/224;
- a fiscalização encerrou a fiscalização em 07/03/2008 lançando como
rendimentos omitidos os valores creditados nas contas bancárias, cuja origem
entendeu que o interessado não logrou comprovar; tais valores atingiram a
monta de R$ 393.489,26, no anocalendário 2003, e R$ 452.085,86, no ano-
calendário 2004.
Cientificado do lançamento pela via postal em 12/03/2008 (AR A fl. 246), o
interessado apresentou impugnação em 11/04/2008 (fls. 248/258).
Inicialmente expressa sua concordância com a parte do lançamento relativa a
omissão de ganho de capital.
No que diz respeito a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, aduz, em síntese, as seguintes razões:
- a Secretaria da Receita Federal, ancorando-se no Decreto n° 4.489/2002,
retroagiu no tempo e no espaço em detrimento do contribuinte "quebrando-lhe o
sigilo bancário desde o infinito, .... decifrando todos os tipos de operações
financeiras."; - com a extinção da CPMF, já existem magistrados cerceando o
direito de quebra de sigilo, exigindo que o procedimento seja autorizado pelo
Judiciário;
- a fiscalização, em prejuízo ao contribuinte, nada requereu A instituição
financeira, preferindo classificar os lançamentos por conta própria, denominando-
os, de "depósitos bancários não contabilizados";
- o auditor fiscal deveria fiscalizar o impugnante, se esmerando e se dispondo a
requerer as provas capazes de elucidar e documentar o seu trabalho de forma
incontestável;
- o procedimento fiscal tal como foi levado a efeito contribuiu para a lavratura de
um auto de infração "anulável de pleno direito";
- Levando em conta as falhas cometidas pela fiscalização, classificando
equivocadamente como renda os depósitos contidos nos extratos, faz-se
necessária a realização de diligência e perícia nas contas bancárias, para que se
encontre a verdade material relativa aos depósitos que o impugnante irá
questionar adiante;
- o não acolhimento do pleito importará em cerceamento do direito ampla defesa
do contribuinte e do contraditório;
- o auditor fiscal demonstrou não ter apurado a verdadeira origem dos valores
considerados como "depósitos bancários não justificados";
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.417 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000102/2008-03
4
- exemplo disso é que diversos créditos representam empréstimos contraídos com
empresas vinculadas ao impugnante e transferência entre contas bancárias
conforme demonstrado na tabela à fl. 253;
- além disso, os valores creditados relacionados no quadro à fl. 254 referem-se a
rendimentos devidamente declarados nas Declarações de Ajuste Anual, não
podendo ser incluídos no lançamento sob exame;
-aliás, todos os rendimentos declarados deveriam ser abatidos do montante
supostamente omitido apurado pela fiscalização, sob pena de bitributação;
- a jurisprudência administrativa vem decidindo em casos idênticos
favoravelmente aos contribuintes, conforme demonstram as ementas transcritas
is fls. 255/257.
As fls. 273 consta quadro em que o interessado relacionou os valores que teria
recebido a título de aluguel da empresa CONMEDH Convênios Médicos
Hospitalares Ltda (CNPJ 29.294.147/001-13) e que estariam sendo tributados no
presente lançamento e na sua Declaração de Ajuste Anual-DAA do ano-calendário
2003.
A fl. 281 foram apontados os valores recebidos do Ministério da Saúde que
também teriam sido objeto do lançamento, apesar de oferecidos à tributação na
DAA do exercício 2004.
A 1a Turma da DRJ/RJ2 por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2004,
2005 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se não impugnada a infração
omissão de ganhos de capital restando definitivamente constituído o crédito
tributário decorrente dessa parte do lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 0 atendimento aos preceitos contidos na legislação
de processo administrativo tributário, com a observância do contraditório, afasta
a hipótese nulidade do procedimento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. Indefere-se o pedido deperícia e/ou diligência
que visa a coleta de provas cuja apresentação é de responsabilidade do
contribuinte e quando os elementos constantes dos autos já são suficientes para a
solução do litígio.
SIGILO BANCÁRIO. A utilização de informações de movimentação financeira
obtidas regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.417 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000102/2008-03
5
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APROVEITAMENTO DE DISPONIBILIDADES DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários prevê que os créditos sejam analisados individualmente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada, em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O contribuinte concordou expressamente com a omissão de ganho de capital
apurada pela fiscalização.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação para excluir da base de
cálculo da autuação os créditos ocorridos em sua conta corrente n° 25524 do Banco do Brasil em
01/06/2004, 01/11/2004 e 01/12/2004, nos valores de R$ 1.469,23, R$ 1.705,34 e R$ 2.702,24,
respectivamente, decorrentes do pagamento de proventos pelo Ministério da Saúde (CNPJ
00.394.544/0192-85), bem como o valor de R$ 29.958,00 que, segundo a autuação, representaria
depósito ocorrido em 17/12/2003, na conta corrente n° 610217446 do Santander, mas na verdade
era decorrente da transferência de recursos da conta corrente para conta de poupança.
Assim, o litígio recai sobre a parte remanescente da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Em sede preliminar o contribuinte requer a realização de perícia ou diligência para
reforço de suas alegações.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência e de
realização de prova pericial, a jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.417 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000102/2008-03
6
de que, em que pese a busca pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o
procedimento não deve ser deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção
probatória, de acordo com o que se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.417 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000102/2008-03
7
É dizer, em resumo: a diligência ou a perícia não é procedimento que se preste a
substituir o dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Assim, caso é de ser rejeitada a preliminar.
Tendo em vista que, quanto a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
de origem não comprovada o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do
CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Conforme será exposto adiante, a presunção legal de omissão de rendimentos em
favor do Fisco estabelecida pela Lei n° 9.430/96 que embasou o presente
lançamento transfere ao contribuinte o ônus de elidir a tributação, mediante
comprovação da origem de todos os recursos depositados.
A comprovação de origem inclui não só a identificação do depositante, mas
também a que título os valores foram recebidos. Isto porque é preciso verificar se
os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física e, em
caso afirmativo, se os rendimentos foram devidamente tributados.
Note que somente o contribuinte detém as informações necessárias comprovação
que a lei exige.
(...)
Da omissão de rendimentos
Cabe, inicialmente, fazer algumas considerações sobre o lançamento com base no
art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Deve ser esclarecido que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício, por
expressa disposição legal, se transforma na prova da omissão de rendimentos,
quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, se nega a faze-1o, ou não o faz
satisfatoriamente.
A Lei n° 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos
bancários:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.417 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000102/2008-03
8
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
0 dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos, que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
A presunção transfere ao contribuinte o ônus de demonstrar que não houve a
omissão, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. Assim, ao fazer uso
de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o
fato alegado, qual seja omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu. Cabe ao Fisco
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção. Ocorrida a situação fática, no caso depósitos
bancários de origem não comprovada, evidenciada está a infração.
Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem
justificada referem-se a renda omitida, deve o interessado, durante o
procedimento fiscal ou na fase impugnatória, apresentar os documentos que
venham comprovar inequivocamente possuir os depósitos bancários origem já
submetida à tributação ou isenta, desfazendo-se a presunção legal formulada de
omissão de rendimentos.
Dito isso, passo a analisar as justificativas trazidas pelo impugnante para os
depósitos/créditos lançados.
a) Empréstimos
0 interessado elenca créditos que seriam oriundos de empréstimos contraídos
com empresas vinculadas, alegando que a documentação comprobatória
pertinente está sendo reunida para apresentação futura.
Considerando que até o momento não foi juntado aos autos qualquer
documentação a respeito de tais empréstimos, mantém-se a tributação
questionada.
b) Rendimentos de aluguel
0 interessado alega que depósitos ocorridos em 22/10/2003 (c/c 730711352-
Banco Real), 23/10/2003 (c/c 25524 - Banco do Brasil) e 29/12/2003 (c/c
610217446 — Banco Santander), todos no montante de R$ 17.878,60, referem-se
a aluguéis recebidos da empresa Conmedh Convénios Médicos Hospitalares Ltda.
(CNPJ 29.294.147/0001-13).
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.417 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000102/2008-03
9
Ocorre que o interessado mais uma vez limita-se a alegar; não junta aos autos o
contrato de aluguel que teria ensejado os alegados pagamentos que também não
foram informados em Dirf pela Conmedh Convénios Médicos Hospitalares Ltda.,
conforme se verifica da consulta à fl. 292.
Em que pese o interessado tenha informado na DAA/2004 rendimentos
tributáveis relativos a essa fonte pagadora, não é possível, a partir dos elementos
juntados aos autos, estabelecer uma relação inequívoca entre os valores
declarados e os citados depósitos, que devem, portanto, permanecer como
rendimentos omitidos.
(...)
e) Rendimentos declarados
O impugnante defende que os valores submetidos a tributação nas Declarações
de Ajuste Anual devem ser excluídos do montante dos depósitos com origem não
comprovada levantado pela fiscalização.
Ocorre que o §3° do art. 42 da Lei n° 9.430/96 expressamente dispõe que para
efeito de determinação dos rendimentos omitidos os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de
forma individual.
Conforme já foi dito, o ônus dessa prova recai sobre o contribuinte. Para
comprovar que a origem dos recursos decorre de rendimentos já declarados, deve
o impugnante demonstrar, de forma concreta e individual, amparado por provas
hábeis e idôneas, a relação entre aqueles valores já oferecidos a tributação e os
depósitos objeto do lançamento.
Assim, excetuando os depósitos/créditos já excluídos na decisão de piso, todos os
demais continuam sem identificação de origem, nos termos do art. 42 da Lei n°
9.430/96, devendo assim ser mantido o lançamento sobre os
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o pedido de
conversão do julgamento em diligência e de realização de prova pericial e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 338
DF CARF MF
Original